Tribunal: STJ
Processo: 0034854-28.2005.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178274 - MG (2024/0402924-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: RONALDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM - MG042579
ROBERTO MIGLIO SENA - MG129465
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
SUSPENSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPOSTA NA PORTARIA N. 137
/2005.
LEGALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
REINCIDÊNCIA
CARACTERIZADA EM VIRTUDE DE ADVERTÊNCIA APLICADA NA
PORTARIA N. 2.271/2003. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
DDO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pelo ora Recorrente em face da
Universidade Federal de Minas Gerais, objetivando a declaração de nulidade da
penalidade de suspensão que lhe fora aplicada, bem como a condenação da ré
ao pagamento de danos de natureza moral, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte Autora,
julgado mantido em sede de embargos.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o
tema invocado pela parte ora recorrente no julgamento da apelação e dos
posteriores embargos. Portanto, inexiste vícios no julgado, razão pela qual não
há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso em exame, a Corte
não apreciou os dispositivos legais
a quo
indicados no especial e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. Na espécie, o acórdão recorrido, quanto à tese de ilegalidade da
penalidade de suspensão foi aplicada com base em procedimento administrativo
viciado, está assentado em fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem.
6. O recurso especial não pode ser conhecido quando as razões
recursais deixam de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51723496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d954488a-c934-4b79-be85-c377e367afd5

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d954488a-c934-4b79-be85-c377e367afd5

RECURSO ESPECIAL No 2178274 - MG (2024/0402924-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: RONALDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM - MG042579
ROBERTO MIGLIO SENA - MG129465
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPOSTA NA
PORTARIA N. 137/2005. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE.
REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA EM VIRTUDE DE ADVERTÊNCIA
APLICADA NA PORTARIA N. 2.271/2003. DISPOSITIVOS LEGAIS
INDICADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO DDO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pelo ora Recorrente em face da
Universidade Federal de Minas Gerais, objetivando a declaração de nulidade
da penalidade de suspensão que lhe fora aplicada, bem como a condenação da
ré ao pagamento de danos de natureza moral, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte Autora,
julgado mantido em sede de embargos.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o
tema invocado pela parte ora recorrente no julgamento da apelação e dos
posteriores embargos. Portanto, inexiste vícios no julgado, razão pela qual
não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso em exame, a Corte
não apreciou os dispositivos
a quo
legais indicados no especial e a parte recorrente não suscitou a questão em
seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. Na espécie, o acórdão recorrido, quanto à tese de ilegalidade da
penalidade de suspensão foi aplicada com base em procedimento
administrativo viciado, está assentado em fundamento suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
6. O recurso especial não pode ser conhecido quando as razões
recursais deixam de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51299969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: a0025a16-cecf-4384-ab75-68b619c1c3ea

Trata-se de recurso especial interposto por RONALDO GONÇALVES DA
SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, contra
a
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, nos autos
do Processo n. 0034854-28.2005.4.01.3800, que apresenta a seguinte ementa (fls. 616-
617):

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFMG. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE 30 DIAS IMPOSTA NA
PORTARIA 137/2005. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. REINCIDÊNCIA
CARACTERIZADA EM VIRTUDE DE ADVERTÊNCIA APLICADA NA
PORTARIA 2.271/2003. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DESSA ÚLTIMA
SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. O apelante pretende a anulação da penalidade de suspensão imposta pela
Portaria 137/2005 da UFMG. Informa que tal sanção teria sido infligida no bojo de
procedimento administrativo disciplinar no qual a respectiva comissão processante
teria concluído pela penalidade de advertência, mas que, em virtude de suposta
reincidência do servidor, teria sido convertida em suspensão de 30 (trinta) dias.
Alega que não existiria a suposta reincidência, pois a primeira sanção disciplinar,
inicialmente aplicada pela Portaria 291/2003, teria sido suspensa em virtude de
liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 2003.38.00.018020-2
(processo extinto sem resolução do mérito). Posteriormente, a própria UFMG teria
tornado sem efeito tal portaria e substituído a suspensão pela advertência, conforme
Portaria 2.271/2003. Sustenta que, a seguir, a Administração teria reconhecido a
ocorrência de prescrição dessa última pena, razão pela qual não teria que se falar em
reincidência do servidor.
2. Da análise dos autos, verifica-se que não houve decisão da autoridade
competente reconhecendo a ocorrência de prescrição, seja da penalidade imposta
pela Portaria 291/2003, seja daquela prevista na Portaria 2.271/2003, que substituiu
a anterior. Consta apenas que o Presidente da Comissão Permanente de Processo
Disciplinar — CPPD comunicou ao Chefe de Gabinete da Reitoria da UFMG que
entendia ter ocorrido a prescrição da penalidade de advertência que deveria
substituir a suspensão originariamente imposta, conforme ofício de fl. 315, emitido
em
. Porém, a análise da questão foi submetida à Procuradoria Geral da
16/06/2003
UFMG, a qual afastou a ocorrência de prescrição, nos termos do parecer de fls. 312
/314, datado de
. A seguir, a Reitora da UFMG exarou a Portaria 2.271,
04/07/2003
de
, aplicando a penalidade de advertência. Verifica-se, assim, que essa
25/07/2003
última autoridade, competente para o julgamento, não acolheu a prescrição suscitada
pelo Presidente da CPPD.
3. Afastado o argumento de que a Administração teria reconhecido a
prescrição da penalidade imposta pela Portaria 2.271/2003 e considerando que o
pedido inicial não abrangeu eventual anulação dessa última, resta evidente a
reincidência do autor, mostrando-se correta a sanção aplicada pela Portaria 137
/2005, nos termos do art. 130 da Lei 8.112/1990, a qual também se mostra adequada
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. “A reincidência do servidor no cometimento de falta puníveis com
advertência enseja a aplicação da pena de suspensão, conforme previsão do art. 130
Documento eletrônico VDA51299969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: a0025a16-cecf-4384-ab75-68b619c1c3ea

da Lei n. 8.112/90.” (AC 0024573-76.2006.4.01.3800, DESEMBARGADOR
FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
)
22/07/2016
5. Apelação da parte autora a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 637-643).
Nas razões do recurso especial (fls. 649-665), a parte recorrente pugna,
preliminarmente, pela nulidade do acórdão recorrido, por violação dos arts. 371, 489, §
1o, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o Tribunal de
origem não se manifestou sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, no que se
refere à punição estabelecida na Portaria 00291/2003 que "jamais chegou a produzir seus
efeitos", o que caracteriza omissão e negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta, ainda, a violação dos arts. 105, 108, 128 e 145, parágrafo único, da
Lei n. 8.112/1990, argumentando que a penalidade de suspensão foi aplicada com base
em procedimento administrativo viciado, que desconsiderou a prescrição da penalidade
anterior de advertência.
Alega que o processo administrativo violou os princípios do contraditório e da
ampla defesa, além de desrespeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Requer, assim, o provimento do recurso para a anulação do acórdão recorrido
e o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, ou,
alternativamente, a nulidade do procedimento administrativo e a indenização pelos
prejuízos causados (fl. 665).
As contrarrazões ao recurso foram apresentadas (fls. 667-669).
O especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 670-671).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária ajuizada pelo ora Recorrente em face da
Universidade Federal de Minas Gerais, objetivando a declaração de nulidade da
penalidade de suspensão que lhe fora aplicada, bem como a condenação da ré ao
pagamento de danos de natureza moral, julgada improcedente (fls. 542-548).
O Tribunal Regional, ao negar provimento ao apelo da parte Autora,
consignou a seguinte fundamentação (fls. 612-614):

Alega o autor que a primeira penalidade disciplinar que lhe teria sido
imposta pela UFMG, em 2003, teria sido inicialmente suspensa por decisão judicial
e, finalmente, declarada prescrita pela própria Administração.
Argumenta, ainda, que os valores que teriam sido descontados de seu
salário em virtude da suspensão de 56 dias prevista na Portaria 291/2003 lhe foram
posteriormente restituídos, pois a "pena que motivou tal punição foi expressamente
declarada prescrita".
Documento eletrônico VDA51299969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: a0025a16-cecf-4384-ab75-68b619c1c3ea

Ora, tal conclusão não procede, já que a suspensão de 56 dias imposta pela
Portaria 291/2003 não foi considerada prescrita e, sim, cancelada pela própria
Administração, que a substituiu por advertência, por meio da Portaria 2.271/2003
(fls. 320/321). Uma vez afastada a suspensão, mostrava-se necessária a restituição
dos valores descontados do contracheque do autor a esse título, não havendo
nenhuma relação entre tal comportamento administrativo e o suposto
reconhecimento de prescrição.
A esse respeito, deve ser reiterado que não houve decisão da autoridade
competente reconhecendo a ocorrência de prescrição, seja da penalidade imposta
pela Portaria 291/2003, seja daquela prevista na Portaria 2.271/2003, que substituiu
a anterior.
Com efeito, consta dos autos apenas que o Presidente da Comissão
Permanente de Processo Disciplinar — CPPD comunicou ao Chefe de Gabinete da
Reitoria da UFMG que entendia ter ocorrido a prescrição da penalidade de
advertência que deveria substituir a suspensão originariamente imposta, conforme
ofício de fl. 315, emitido em
. Porém, a análise da questão foi submetida
16/06/2003
à Procuradoria Geral da UFMG, a qual afastou a ocorrência de prescrição, nos
termos do parecer de fls. 312/314, datado de
. A seguir, a Reitora da
04/07/2003
UFMG exarou a Portaria 2.271, de
, aplicando a penalidade de
25/07/2003
advertência. Verifica- se, assim, que essa última autoridade, competente para o
julgamento, não acolheu a prescrição suscitada pelo Presidente da CPPD.
Diferentemente do alegado pelo autor, a Portaria 2.271/2003, que lhe
aplicou a primeira penalidade de advertência em substituição à suspensão de 56 dias
prevista na Portaria 291/2003, foi proferida após o parecer jurídico que rejeitou a
hipótese de prescrição, tendo a parte autora, com seus argumentos, invertido a
ordem dos fatos.
Verifica-se, assim, que a Administração não reconheceu a ocorrência de
prescrição no tocante à advertência prevista na Portaria 2.271/2003, devendo ser
observado que, na petição inicial, a parte autora não pugnou pela anulação desse
último ato, tendo se limitado a pedir a anulação da penalidade de suspensão infligida
pela Portaria 137/2005, decorrente de procedimento administrativo disciplinar
diverso.
Saliente-se que a advertência seria a sanção disciplinar inicialmente
aplicada no bojo do segundo procedimento administrativo, conforme relatório da
CPPD (fls. 401/402). Porém, em virtude da reincidência do autor, dada a
advertência anteriormente aplicada por meio da Portaria 2.271/2003, foi-lhe imposta
a suspensão de 30 dias, nos termos do art. 130 da Lei 8.112/1990 (fls. 406/411).
Conforme exposto acima, foi afastado o argumento de que a Administração
teria reconhecido a prescrição da primeira penalidade e o pedido inicial não
abrangeu eventual anulação da Portaria 2.271/2003. Logo, resta evidente a
reincidência do autor, mostrando-se correta a penalidade aplicada pela Portaria 137
/2005, a qual também se mostra adequada aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
[...]
Saliente-se, por fim, que a documentação juntada aos autos demonstra que
todo o procedimento administrativo se deu em conformidade com a legislação de
regência, não tendo sido observado vicio formal ou cerceamento de defesa.

Documento eletrônico VDA51299969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: a0025a16-cecf-4384-ab75-68b619c1c3ea

De início, observa-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o
tema referente à alegação de que "a punição estabelecida na Portaria 00291/2003 jamais
chegou a produzir seus efeitos" no julgamento da apelação e dos embargos de
declaração (fls. 613 e 638). Portanto, inexiste vício no julgado, razão pela qual não há
falar em ofensa aos arts. 371, 489, e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP,
4/12/2023
7/12/2023
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de
.
2/12/2022
No mais, verifica-se que o Tribunal de origem não apreciou os dispositivos
legais indicados no especial (arts. 105, 108, 128 e 145, parágrafo único, da Lei n. 8.112
/1990), e a parte recorrente não suscitou a questão em seu embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.064.207/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
Além disso, o acórdão recorrido, quanto à tese de ilegalidade da penalidade de
suspensão foi aplicada com base em procedimento administrativo viciado, está assentado
em fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem,
no sentido de que "a Portaria 2.271/2003, que lhe aplicou a primeira penalidade de
advertência em substituição à suspensão de 56 dias prevista na Portaria 291/2003, foi
proferida após o parecer jurídico que rejeitou a hipótese de prescrição, tendo a parte
autora, com seus argumentos, invertido a ordem dos fatos". A parte recorrente, no
entanto, deixou de impugnar o referido fundamento.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Documento eletrônico VDA51299969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: a0025a16-cecf-4384-ab75-68b619c1c3ea

Nesse contexto, não deve prosperar o recurso especial, por ausência de
argumentação apta a infirmar o acórdão recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial para,
nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51299969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: a0025a16-cecf-4384-ab75-68b619c1c3ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.178.274 / MG
Número Registro: 2024/0402924-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00348542820054013800
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO MIGLIO SENA - MG129465
MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM - MG042579
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SERVIDOR PÚBLICO /
INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51652135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:20
Código de Controle do Documento: 12584dcd-0071-41b8-a47a-3ef987d15418

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:20
Código de Controle do Documento: 12584dcd-0071-41b8-a47a-3ef987d15418